Tribunal: TJDFT
Processo: 0706498-45.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706498-45.2023.8.07.0018 APELANTE: DOMINIQUE DE LUCAS OLIVEIRA DA SILVA, PALOMA BARBOSA OLIVEIRA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A r. sentença acolheu a preliminar de coisa julgada, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, art. 485, inc. V, do CPC, e condenou as autoras ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, por serem beneficiárias da gratuidade de justiça (id. 59785727, pág. 5). Embargos de declaração opostos pelas autoras (id. 59785729) desprovidos (id. 59785734). Em seguida, as autoras apresentaram “petição urgente”, em 7/4/2024, tendo em vista a decisão proferida pelo TCDF no Processo no 00600-00008579/2022-02-e referente ao benefício da pensão militar, e expressamente requereram a declaração da perda superveniente do interesse processual (ids. 59785736 e 59785737). Todavia, em 17/4/2024 as autoras interpuseram apelação, na qual, inclusive, foi reiterada a alegação de “[...] perda superveniente do objeto da ação [...]” (id. 59785738, págs. 3/4). Os arts. 200, 999 e 1.000 do CPC estabelecem: “Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. [...] Art. 999. A renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte. Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer.” Em conclusão, tendo em vista que a r. sentença julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, a manifestação das autoras representou renúncia ao prazo recursal, o que impede a posterior interposição de recurso, ante a ocorrência da preclusão. A propósito, já decidiu este TJDFT que “nos termos dos artigos 999 e 1000, ambos do Código de Processo Civil, a renúncia ao direito de recorrer, manifestada expressamente pelas partes, impede a interposição posterior de recurso, face à ocorrência da preclusão lógica” (Acórdão 1323942, 07211676520208070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 19/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Isso posto, não conheço da apelação interposta pelas autoras, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. À Secretaria para certificar o trânsito em julgado. Após, retornem os autos ao Primeiro Grau. Intimem-se. Brasília - DF, 17 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora